Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CAMINHÃO POR OUTRO SEM DEFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. VEÍCULO UTILIZADO POR MAIS DE 200 MIL KMS. REPAROS IMEDIATOS PROVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a substituição de caminhão por outro zero quilômetro por alegados defeitos no primeiro, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando a substituição de caminhão alegadamente portador de vícios ocultos: falhas no freio ABS, freio motor, injeção eletrônica, superaquecimento e desgaste prematuro de peças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, consubstanciados na “probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
4. No caso concreto, foi observado que o veículo, embora alvo de alegações de defeitos desde a aquisição, percorreu mais de 200.000 km em aproximadamente dois anos e ainda permanece em circulação, infirmando a alegação de vício grave e atual. 4.1. Embora os autores tenham apresentado nos autos documentos, vídeos e registros de ocorrências, não há prova inequívoca da existência de defeito de fabricação capaz de impedir o uso do bem ou de colocar em risco imediato a segurança, sendo necessária a produção de prova pericial.
5. Foram formulados, na origem, pedidos reparatórios por supostas perdas e danos, e danos materiais e morais, de forma que, apesar da necessidade de cautela adicional quanto à condução do caminhão, não ficou comprovada a urgência ou a probabilidade do direito dos agravados, revelando-se indispensáveis a formação do contraditório e a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência para substituição de bem móvel de alto valor exige prova inequívoca de vício grave e atual, o que não se caracteriza quando o veículo permanece em uso regular.
2. A ausência de urgência concreta e a necessidade de prova técnica impedem a concessão de medida liminar com potencial efeito irreversível.